Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. LOCAL JÁ NEGATIVAMENTE DILIGENCIADO. REITERAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA INVIÁVEL.
1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. São abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão da parte executada.
2. Não havendo nos autos indícios mínimos de alteração da situação fática certificada pelo oficial de justiça quanto à desocupação do estabelecimento da empresa executada, a reiteração de diligência no local negativamente diligenciado para constrição de bens móveis é inviável.
3. Recurso conhecido e não provido.